Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001056-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ARMANDO FERNANDO MATOS
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Armando Fernando Matos, contra a decisão proferida pelo Juízo da a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1056999-49.2020.8.11.0041, impetrado contra ato dos Agentes de Fiscalização Ambiental da SEMA, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava que REVOGUE o TERMO DE APREENSÃO No 194952 e o TERMO DE DEPOSITO No 108076 realizado pelos agentes ambientais da SEMA, e consequentemente, LIBERE TODOS OS ITENS LISTADOS DO TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO POR SEREM DE PROPRIEDADE DO IMPETRANTE.
Alega que a decisão merece reforma, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau não especificou os motivos pelo qual manteve a prisão dos bens em flagrante, sendo omisso quantos as informações trazidas em face a ausência de contraditório, da ausência de processo administrativo, da ausência de fundamentações e provas comprobatórias que levaram a administração pública estadual a decretar a prisão dos bens.
Esclarece que, o processo administrativo em questão tem o seu início pelo inverso, porquanto primeiro existe a sanção, prender os bens, para, depois, dar a o direito do contraditório, completamente contrário as jurisprudências formalizadas pelas cortes superiores.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para o fim de que REVOGUE o TERMO DE APREENSÃO No 194952 e o TERMO DE DEPOSITO No 108076 realizado pelos agentes ambientais da SEMA, e consequentemente, LIBERE TODOS OS ITENS LISTADOS DO TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO POR SEREM DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se do Auto de Infração no 202452, que o Recorrente foi autuado em 25-11-2020, por impedir a regeneração natural mediante uso irregular do fogo, descumprir embargo de atividade e exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental.
Consta, também, do Auto de Inspeção no 195301 que:
(...) No dia 25 de novembro de 2020 a equipe de fiscalização ambiental da CFFL (...) constatou a pratica de crime ambiental no entorno das coordenadas (...). com uso de fogo de forma irregular. Foram encontradas na área 7 tratores que trabalham no local, alguns com implementos agrícolas (...) os trabalhadores relataram que trabalhavam na área a proximamente um mês com os equipamentos (...) [Destaquei]
Sendo assim, vislumbra-se que os bens foram apreendidos por estarem sendo utilizados em crime ambiental e, de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, é possível a apreensão de instrumentos utilizados na pratica da infração ambiental. Veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Portanto, a priori, não se observa ilegalidade no ato coator que apreendeu os bens do Recorrente, eis que agiu dentro do que estabelece a legislação, somado, ainda, ao fato de que, nos termos do entendimento do STJ, a partir da apreensão, o proprietário do bem deverá ser notificado para apresentar a defesa, a fim de que comprove sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental, cabendo a autoridade administrativa a análise de tais argumentos e não ao Judiciário interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
Por essas razões, tenho que a probabilidade do direito do Recorrente não restou demonstrada, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora